Tribunal: TJMT
Processo: 1003261-54.2021.8.11.0028
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003261-54.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DOMINGOS VICENTE DE ALMEIDA - CPF: 352.571.991-49 (RECORRENTE), JOSE ROBERTO BORGES PORTO - CPF: 256.610.006-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003261-54.2021.811.0028

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé

Parte Recorrente:
Domingos Vicente de Almeida

Parte Recorrida:
Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
09/08/2022

Ordem na pauta: 67

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS – FATURAS DE CONSUMO EMITIDAS PARA O MESMO ENDEREÇO INDICADO PELO AUTOR NA EXORDIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DESSA PROVA - COBRANÇA LEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora, ante sentença em ação indenizatória que, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e condenou o reclamante ao pagamento de pedido contraposto.

2.

O recorrente defende a reforma da sentença, sustentando que não possui relação jurídica com a ré, e que, por consequência, o débito no valor de
R$ 80,90 (oitenta reais e noventa centavos)
levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia é ilegítimo, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência da referida dívida e indenização pelos danos morais correspondentes.

3.

De sua vez, a recorrida impugna o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente, e, no mérito, afirma que o autor é titular da linha telefônica de n. 65 99995-3092, vinculada à conta n. 0280872281, migrada para o plano controle em 13/06/2016 e cancelada em 18/10/2016, sem a devida contraprestação, de modo que a inserção da dívida objeto destes autos é legítima.

4.

Inicialmente,
rejeito
preliminar de impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois a declaração de hipossuficiência acostada aos autos possui presunção de veracidade, mormente porque a recorrida não traz aos autos qualquer documento apto a ilidir o conteúdo da referida declaração.

5.

Quanto ao mérito, da análise dos autos observo que, conquanto a empresa de telefonia ré não tenha acostado aos autos contrato devidamente assinado pelo consumidor, trouxe relatório de chamadas realizadas pelo demandante e cópias de faturas de utilização do serviço, atinentes ao período de julho de 2016 a outubro de 2016.

6.

Tais faturas foram emitidas para o endereço Rua das Rosas, n. 32, Quadra n. 6, na cidade de Poconé/MT, que é o mesmo logradouro indicado pelo autor na procuração outorgada ao seu causídico (pág. 01 do id. 130731204) e no comprovante de endereço apresentado na inicial (pág. 09 do id. 130731203).

7.

Quanto a esses documentos, o recorrente limitou-se a dizer que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa recorrida, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inservíveis para os fins pretendidos, sem, contudo, impugnar especificamente a informação de que as faturas acostadas aos autos foram emitidas para o mesmo logradouro indicado na exordial.

8.

Desse modo, entendo que a empresa ré se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar farta documentação que atesta a contratação e utilização dos serviços pelo recorrente, sem o correspondente adimplemento das faturas, estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

9.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

11.

Por consequência,

condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022